Tribunal: STF
Processo: RE 1349198
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PARALISAÇÃ O ININTERRUPTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE CINCO ANOS, SEM A PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE EMPENHO PROCEDIMENTAL. RETARDAMENTO INJUSTIFICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32 POR ANALOGIA. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POR FORÇA DO ART. 5°, LXXVIII E § 1°, DA CF. NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA EFICIÊNCIA QUE DEVEM SER RESPEITADOS. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 9.873/1999 E DO DECRETO N° 6.514/2008 POR SEREM REGRAMENTOS RESERVADOS AO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, e 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente